Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DE VALOR PARA PARTILHA. AVALIAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPUGNADA. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA EXEQUENTE. DECLARAÇÃO DA COMPRADORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão atacada arbitrou o valor do imóvel objeto de litígio para divisão entre as partes em patamar inferior ao constante na escritura pública de compra e venda.
2. A quantia fixada pelo juízo corresponde à avaliação judicial do imóvel, não impugnada pelas partes, e foi confirmada pela compradora em declaração nos autos, indicando que o preço a maior na escritura foi pactuado para fins de financiamento bancário.
3. Provas nos autos, como a proximidade do depósito na conta da parte executada, reforçam a veracidade da monta considerada como efetivamente transacionada.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.